Tribunal: TJDFT
Processo: 0748947-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA. PEDIDO DE RETIRADA DE CÃO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RISCO À SEGURANÇA DA AGRAVANTE E DE SUA FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por mulher em ação de divórcio, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para retirada de cachorro da raça pit bull do domicílio comum, alegando risco à sua integridade física, de sua filha e de seu neto, após separação de fato do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de moradia do agravado, do risco alegado pela agravante e da ausência de disposição de qualquer das partes em manter o animal sob sua responsabilidade, é cabível a concessão de tutela de urgência para retirada do animal da residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante apresentou alegações verossímeis sobre o risco potencial representado pelo animal, em razão de seu comportamento e da raça, que exige cuidados específicos.
4. O agravado afirmou não possuir condições de manter o animal, nem providenciou sua retirada.
5. Nenhuma das partes assumiu responsabilidade sobre o cachorro, sendo inviável sua permanência no local, em ambiente familiar com pessoas vulneráveis.
6. Diante do risco de dano e da ausência de alternativa, justifica-se a concessão da medida de urgência, com possibilidade de encaminhamento do animal à adoção ou ao controle de zoonoses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e autorizar a retirada do animal da residência da agravante.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para retirada de animal de estimação do domicílio comum quando presente risco à integridade física dos moradores, sobretudo em contexto de vulnerabilidade e ausência de quem assuma sua guarda. 2. A recusa de ambas as partes em assumir o cuidado do animal e a ausência de local seguro para mantê-lo configuram risco concreto e autorizam sua destinação a entidade pública ou adoção responsável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 82; Lei no 9.605/1998, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.944.228/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.10.2022, DJe 07.11.2022; TJDFT, Acórdão 1736815, 0715453-08.2022.8.07.0016, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a T.Cív., j. 27.07.2023, DJe 08.08.2023.